Tribunal: TJES
Processo: 5020602-75.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020602-75.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE PAULO DA SILVA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACORDO HOMOLOGADO EM FAVOR DE UM DOS CORRÉUS QUE IMPOSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Autos de nº.:
5020602-75.2023.8.08.0048

Recorrente: JOSE DE PAULO DA SILVA

Recorrido:

VIA VAREJO S/A

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 7150894).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSE DE PAULO DA SILVA
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que o presente recurso deve ser conhecido e provido, com a reforma da sentença de 1º grau e consequente condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais, aduzindo que o acordo entabulado nos autos nº 5018503-35.2023.8.08.0048 foi firmado apenas com a seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.

Ao analisar os autos, verifico que, de fato, foi entabulado acordo entre a recorrente e a seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
no processo nº 5018503-35.2023.8.08.0048, razão pela qual houve a sua consequente homologação pelo Juízo
a quo
(4º Juizado Especial Cível desta Comarca de Serra), com a extinção do feito, com resolução do mérito.

Por tais motivos, em relação à presente demanda movida em desfavor de
VIA VAREJO S/A
,
o juízo de piso julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em decorrência do acordo entabulado com o outro devedor solidário nos autos nº 5018503-35.2023.8.08.0048.

É sabido que
a celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários, extingue a obrigação no que se refere aos demais, em consonância com o disposto no art. 844, §3º, do CC
[1]
.

Ora, havendo acordo entre o consumidor e um dos responsáveis solidários, (já que é faculdade do consumidor indicar um, alguns ou todos os devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda) e tendo o recorrente já recebido valores a título de indenização (danos materiais e morais), a obrigação de todos estará extinta, não sendo possível a continuação do processamento da ação contra o outro obrigado solidário.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO. AQUISIÇÃO DE IPHONE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO JUDICIAL COM UM DOS CO-RÉUS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS COM POSTULAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. ACORDO COM CORRÉU QUE APROVEITA AOS OUTROS DEMANDADOS TANTO EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, QUANTO AOS DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 10 DO CPC/2015, POIS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O ART. 2º DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 161 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. (Recurso Cível Nº 71006188262, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/07/2016).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71006188262 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 26/07/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/07/2016)

Assim, agiu com acerto o juízo primervo ao declarar a extinção do feito em relação ao recorrido
VIA VAREJO S/A
,
pois houve
perda do objeto em relação à pretensão indenizatória em relação ao mesmo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE DE PAULO DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. § 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)